Tribunal: TJBA
Processo: 8074011-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8074011-72.2025.8.05.0000 COMARCA: RUY BARBOSA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: ROBÉRIO LIMA DO NASCIMENTO - OAB/BA 52.496 PACIENTE: SIDINEY SILVA ROSA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. FICA RECHAÇADO O SEGUNDO FUNDAMENTO (NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL), POR NÃO RESTAR EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 24/06/2025, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DENÚNCIA RECEBIDA EM 21/07/2025 (ID. 510259503), E A RESPOSTA FOI APRESENTADA EM 31/07/2025 (ID. 512364095). AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OCORREU EM 27/08/2025. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES (ID. 516829369). DECISÃO PROFERIDA EM 10/11/2025, NA QUAL JUÍZO A QUO INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR ENTENDER QUE PERMANECEM HÍGIDOS OS FUNDAMENTOS QUE MOTIVARAM SUA DECRETAÇÃO. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR NA VÍTIMA, COM O OBJETIVO DE APURAR A EXATA EXTENSÃO DAS LESÕES (ID. 523858145). DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8074011-72.2025.8.05.0000, tendo ROBÉRIO LIMA DO NASCIMENTO - OAB/BA 52.496, como Impetrante e, na condição de Paciente, SIDINEY SILVA ROSA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR